Tribunal: TJDFT
Processo: 0752571-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752571-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES (CAMEDU) - UNICEUB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB - tendo por objeto a r. decisão (ID 74129897 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública no 0724654-40.2020.8.07.0001. A ação proposta tem por objetivo rever as cláusulas econômico-financeiras do contrato de prestação de serviços educacionais do curso de medicina do CEUB, restabelecendo o equilíbrio contratual que, na ótica do autor, teria sido abalado com as medidas adotadas após a decretação da pandemia da COVID-19. O ilustre Juízo a quo, atendendo ao pedido do CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES – CAMedU – determinou que o CEUB junte aos autos planilha de custos do curso de medicina por ela ofertado relativamente aos últimos 12 (doze) meses, comprovando seus custos com apontamentos auditáveis (ID 74129897 - Pág. 1-2 ou pp. 1269-1270 do pdf). Inconformado, o CEUB interpõe o presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Na origem, o CAMedU ajuizou ação civil pública em desfavor do CEUB pedindo que as cláusulas econômico-financeiras do contrato de prestação de serviços educacionais do curso de medicina sejam revistas, restabelecendo o equilíbrio contratual, perdido com as medidas adotadas após a decretação da pandemia pela OMS (COVID-19) e a suspensão das atividades de ensino presenciais. Dos vários pedidos liminares, destaco o pedido relevante para este agravo: “c) Que se conceda a liminar, nos termos do artigo 12 da Lei 7.347/85, para impor à Requerida que apresente incontinenti planilha aberta de custos auditáveis dos últimos 12 (doze) meses dos curso de Medicina, que abranja especificamente do 1o ao 8o semestre, demonstrando se houve ou não aumento de lucro, bem como em que proporção, frente à diminuição dos gastos com custeio, pessoal e investimento da Requerida, causada pela cessação de suas atividades presenciais do curso de Medicina, do 1o ao 8o semestre” (ID 69444703 - Pág. 31 ou p. 43 do pdf). Após o recebimento da inicial (ID 69547677 - Pág. 1 ou p. 233 do pdf), o CEUB se manifestou contra a concessão da liminar (ID 72888646 - Pág. 1-28 ou pp. 271-298 do pdf) juntando mais de novecentas páginas de documentos (ID 72888647 - Pág. 1 ao ID 72898285 - Pág. 1 ou pp. 299-1229 do pdf), dentre os quais destaco: links para algumas aulas (ID 72889980 - Pág. 1 ao ID 72889984 - Pág. 6 ou pp. 810-819 do pdf e do ID 72889986 - Pág. 1 ao ID 72889990 - Pág. 1 ou pp. 828-837 do pdf); plano de ensino (ID 72889985 - Pág. 1-8 ou pp. 820-827 do pdf); controles de frequência (ID 72890945 - Pág. 1 ao ID 72898249 - Pág. 2 ou pp. 840-1116 do pdf); ata de colação de grau (ID 72898259 - Pág. 1-4 ou pp. 1118-1121 do pdf) da turma que antecipou a formatura em medicina como ação de combate à pandemia do coronavírus (ID 72898260 - Pág. 1-2 ou pp 1122-1123 do pdf); decisões liminares da Justiça do Trabalho determinando a suspensão das atividades presenciais na rede de ensino particular do Distrito Federal (ID 72898261 - Pág. 1 ao ID 72898264 - Pág. 13 ou pp. 1124-1161 do pdf); demonstrativos de custos com informática (ID 72898266 - Pág. 1 ao ID 72898273 - Pág. 1 ou pp. 1162-1212 do pdf); notas técnicas da Coordenação Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública (ID 72898274 - Pág. 1 ao ID 72898275 - Pág. 6 ou pp. 1213-1223); guia de recolhimento do FGTS referente ao mês de agosto de 2020 (ID 72898283 - Pág. 1-2 ou pp. 1227-1228 do pdf). Realizada audiência de conciliação que restou infrutífera (ID 73096070 - Pág. 1-2 ou pp. 1231-1232), o CAMedU se manifestou sobre a petição do CEUB impugnando a documentação apresentada (ID 73151999 - Pág. 1-6 ou pp. 1236-1241 do pdf). Numa primeira manifestação, o Ministério Público ofertou parecer defendendo sua legitimidade para atuar na ação, contrapondo-se à tese de sigilo dos dados e opinou contra as preliminares apresentadas pelo CEUB a respeito da ausência de interesse de agir e de perda superveniente do objeto em razão da redução das parcelas das semestralidades em 30% (ID 73152000 - Pág. 1-8 ou pp. 1242-1249). Antes de decidir acerca da tutela antecipada, o ilustre Juízo a quo determinou nova vista ao Ministério Público para se manifestar nos autos em virtude dos interesses consumeristas em debate (ID 73182382 - Pág. 1 ou p. 1250 do pdf). O Ministério Público voltou a se manifestar nos autos opinando pelo parcial deferimento da tutela (ID 73912676 - Pág. 1-15 ou pp. 1253-1267 do pdf). Em conclusão ao raciocínio, assinalou a d. Promotora de Justiça: “...o Órgão Ministerial oficia pelo deferimento da tutela almejada, para que a instituição de ensino apresente a planilha dos gastos estimados para o curso de medicina, para o ano de 2020, que embasou o valor da mensalidade cobrada dos discentes, assim como as despesas efetivamente realizadas no corrente ano, o que permitirá a análise do possível desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados” (ID 73912676 - Pág. 10 ou p. 1262 do pdf). Após, o ilustre Juízo a quo deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob rito especial proposta pelo CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULANO DE SOUZA LOPES – CAMEDU contra o CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, na qual a autora requer, em sede de medida de urgência: a) descontos nas mensalidades em percentual que propõe; b) apresentação pelo CEUB de planilha de custos auditáveis dos últimos 12 (doze) meses; c) devolução proporcional das mensalidades pagas por alunos matriculados em disciplinas exclusivamente práticas; d) restituição do valor das mensalidades pagas por alunos do 1o ao 8o semestre proporcional ao período de suspensão total das atividades; e e) garantia de matrícula, no segundo semestre de 2020, dos alunos inadimplentes em relação às mensalidades vencidas durante a suspensão das aulas presenciais e abstenção de inclusão dos nomes dos responsáveis financeiros em órgãos de proteção ao crédito ou de protesto até decisão final. No curso do feito até aqui, as partes se manifestaram a respeito do requerimento de medida de urgência. Parecer do Ministério Público, ID 73912676. Este o relatório. Fundamento e decido. Os impactos da Pandemia do Covid-19 na economia e na educação são notórios, de maneira que tanto instituições de ensino, quanto discentes foram afetados pela situação de reflexos indiscutíveis na relação contratual. No entanto, esclarecer em sede de exame inicial qual foi impacto financeiro e se este foi determinante de alteração no preço cobrado pelos serviços são tarefas que demandam maiores esclarecimentos, pois, ao inverso do ocorrido, v.g., em relações locatícias, aqui a decisão pode afetar toda a complexa teia dos custos envolvidos, incluindo salários de professores e demais colaboradores. De fato, não há como determinar seguramente e de pronto qual percentual de redução seria adequado, bem assim determinar desde já a devolução de importâncias se, neste caso, não se tem notícia da desmobilização de quadros por exemplo. Nesse particular, também importante destacar que se não se encontrar satisfeito o requisito da urgência em reaver com urgência os valores pagos. Por outro lado, a conclusão alcançada suporta de maneira evidente a plausibilidade do direito que ampara o requerimento da apresentação de planilhas auditáveis pelo réu (letra ‘b’). Tem razão a i. representante do Ministério Público quando aponta que tal medida não viola a livre concorrência, eis que essencial à defesa do consumidor, sendo esta necessidade suporte principal da medida. Sem as planilhas, o trabalho de investigação do equilíbrio do contrato será realizado de modo precário e subjetivo, o que, aliás, poderá prejudicar o próprio requerido. Diante disso, DEFIRO em parte os requerimentos para determinar que, no prazo legal, a requerida junte aos autos Planilha de Custos do Curso de Medicina por ela ofertado relativamente aos últimos 12 (doze) meses, comprovando seus custos com apontamentos auditáveis” (ID 74129897 - Pág. 1-2 ou pp. 1269-1270 do pdf). Opostos embargos de declaração pelo CEUB (ID 74613127 - Pág. 1-4 1304-1307 do pdf) e pelo MP (ID 76011881 - Pág. 1-3 ou pp. 1331-1333 do pdf), ambos os recursos foram rejeitados (ID 77543652 - Pág. 1-2 - p 1345 do pdf). Inconformado, o CEUB recorre. Salienta que os dados das instituições de ensino superior são sigilosos por força da inviolabilidade à intimidade e à garantia do sigilo de dados asseguradas pela Constituição Federal no artigo 5o, incisos X e XII. Menciona o artigo 1.190 do Código Civil, o qual prescreve: “ressalvados os casos previstos em lei, nenhuma autoridade, juiz ou tribunal, sob qualquer pretexto, poderá fazer ou ordenar diligência para verificar se o empresário ou a sociedade empresária observam, ou não, em seus livros e fichas, as formalidades prescritas em lei...”. Pontua que, em ação idêntica (0711150-64.2020.8.07.0001) o pedido foi julgado improcedente pela 7a Vara Cível de Brasília. Reforça que, naquela ação movida por aluno do 10o semestre do curso de medicina, os argumentos e os fatos são os mesmos tendo como diferença apenas o fato de a presente se tratar de direito individual homogêneo e, naquela outra ação, de direito individual. Denuncia que a r. decisão agravada não teria enfrentado nenhum dos argumentos aduzidos pelo agravante-réu em petição apresentada (ID 72888646 - Pág. 1-28 ou pp. 271-298 do pdf) tampouco em relação aos documentos juntando (ID 72888647 - Pág. 1 ao ID 72898285 - Pág. 1 ou pp. 299-1229 do pdf), logo teria havido desrespeito ao inciso IV do §1o do artigo 489 do CPC. Indica violação ao §3o do art. 1o da Lei no 9.870/1999, ante o fato de somente subsistir obrigatoriedade de elaborar planilha de custos quando houver aumento do valor da mensalidade em patamar superior à variação da inflação no ano anterior, ou seja, quando o reajuste representar a variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. Observa que a hipótese normativa de obrigação de apresentação da planilha não se aplica ao caso, pois, o agravante não majorou nenhum preço das mensalidades dos alunos de Medicina, muito menos acima da inflação. Reputa que o art. 167 da Constituição Federal estabeleceu o posicionamento segundo o qual: “O ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes públicos e é livre à iniciativa particular, respeitadas as leis que o regulem”. Nesse diapasão, diz que o Estado e os particulares estão impedidos de acessar dados sigilosos das instituições de ensino superior. Ressalta que, se o cerne da questão consiste na alegação do agravado-autor de que teria havido desequilíbrio contratual ocasionado pela sustentada interrupção das aulas, ou perda de sua qualidade, seria totalmente inócuo o pedido de apresentação da "Planilha de custos", pois, não se presta a justificar a alegação de desequilíbrio contratual. Registra que a lei não veda lucro ou superávit às entidades sem fins lucrativos, mas apenas exige que seja aplicado na integralmente no país os seus recursos e na manutenção dos seus objetivos institucionais. Frisa não caber a discussão sobre a violação ou não da livre concorrência, pois esse princípio não está sequer em discussão no processo, pois não majorou nenhum preço das mensalidades dos alunos de medicina. Verbera que a defesa do consumidor não pode ser vista como um direito absoluto e que o feito necessita de dilação probatória, não podendo nenhuma medida ser tomada antes, sob pena de cerceamento do direito de defesa. Defende ser incabível a apresentação da planilha em sede de liminar, seja sob o argumento de que seria essencial à defesa do consumidor bem como sob qualquer outro pretexto, sem que antes que seja enfrentado tanto os argumentos legais do agravante, quanto analisado o acervo probatório, o qual, em sua ótica, demonstrará que não houve desequilíbrio contratual. Caso a liminar não se concedida, pede para que seja nomeado perito técnico judicial, pois somente um expert teria competência para analisar a planilha de custos objeto da decisão liminar ora agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja desobrigada a entregar a planilha. Delineado os argumentos, passo a me manifestar de forma fundamentada. Inicialmente, destaco que o presente recurso foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vejamos. Preliminarmente, o agravante pede seja reconhecida a nulidade da r. decisão por falta de fundamentação. Requer a cassação da r. decisão ora agravada, retornando os autos para que haja manifestação expressa quanto aos argumentos do agravante no tocante ao disposto no §3o do artigo 1o da Lei no 9.870/99, sob pena de violação da violação do inciso IV do §1o do artigo 489 do CPC. Numa análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, o dispositivo da Lei no 9.870/99 mencionado trata da disciplina o valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Confira-se: “Art. 1o O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. §1o O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada pelo número de parcelas do período letivo. §2o (VETADO) §3o Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o §1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico”. Como se denota da leitura do regramento acima, em análise própria ao estágio de cognição, não se afigura hipótese de subsunção do caso presente ao regramento mencionado. A regra mencionada trata de reajuste do valor das anuidades ou das semestralidades escolares. Já a discussão travada nos autos diz respeito às consequências da pandemia, em especial a substituição das atividades educacionais presenciais pelas remotas, e seus reflexos no contrato de ensino para fixar uma justa mensalidade. Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão, não há omissão do eminente Magistrado no caso. Muito embora sucinto, o d. Juiz de primeiro grau proferiu a r. decisão com base em fundamentação sólida declinando as razões de seu convencimento motivado. O agravante-réu ainda menciona “que o feito necessita de dilação probatória, não podendo nenhuma medida ser tomada antes, sob pena de cerceamento do direito de defesa” (ID 22225523 - Pág. 16 do AI). No contexto processual em questão, essa assertiva não infirma os fundamentos da decisão recorrida e de outro lado a fortalece, como passo a demonstrar. Nos processos nos quais se pedem a revisão de obrigações por força da COVID 19 deve ficar cabal e concretamente demonstrado o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. Nesse sentido, destaco a advertência do eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO: “o pedido de revisão fundado na possível afetação econômica oriunda da pandemia deve ser devidamente instruído pelos documentos que atestem a real necessidade de intervenção, não sendo possível a simples alegação destituída de prova, sobretudo pelo argumento de ocorrência de “fato notório”, porquanto, se a pandemia é fato notório, a afetação econômica da(s) parte(s) nem sempre o é” (decisão monocrática no AI 0712451-49.2020.8.07.0000, de 26/05/2020 – grifei). De igual pertinência, o registro que o eminente Desembargador FERNANDO HABIBE traz em uma decisão monocrática recente na qual consignou: “A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se o nível de impacto na economia da agravante, o qual, considerada a natureza da atividade que desenvolve, não pode ser, em princípio, presumido” (decisão monocrática no AI 0710470-82.2020.8.07.0000, de 05/05/2020 – grifei). Inquestionável a correção de tais objeções, pois a notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais impactos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas os casos da mesma forma, sobretudo diante das peculiaridades de uma instituição de ensino e a suspensão das atividades presenciais. Em consonância ao expendido, impende colacionar a ponderação perfilhada pela d. Promotora de Justiça de primeira instância que apreciou e bem examinou esse aspecto da questão: “...somente o confronto da estimativa do custo da prestação do serviço de ensino para o ano de 2020, com o efetivo gasto durante o período pandêmico, poderá demonstrar o possível desequilíbrio econômico-financeiro da avença, motivo pelo qual a apresentação das planilhas, com os dados em poder da instituição de ensino, viabilizará a análise do objeto da causa” (ID 73912676 - Pág. 7 ou p 1259 do pdf). De igual pertinência, o registro da advertência da própria decisão agravada: “Sem as planilhas, o trabalho de investigação do equilíbrio do contrato será realizado de modo precário e subjetivo, o que, aliás, poderá prejudicar o próprio requerido” (ID 74129897 - Pág. 1-2 ou pp. 1269-1270 do pdf). Em relação ao sigilo defendido, para além do direito de acesso a informações de interesse público e relevância social do caso, a questão resolve-se com a marcação dos documentos protegidos pelo sigilo com acesso franqueado somente aos advogados e aos promotores devidamente habilitados nos autos. Desse modo, resta preservado o sigilo do agravante sem prejudicar o interesse público à informação. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator